Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-79.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX PARDINI ALVES - CPF: 019.451.911-20 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ALEGAD
A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE BASE DE CÁLCULO DISTINTA DA
UTILIZADA NA SENTENÇA -
VÍCIO SANADO –
MAJORAÇÃO RECURSAL DA VERBA HONORÁRIA
FIXADA
SOBRE O VALOR DA
CAUSA
E NÃO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
–
CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA
, VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
E
OBSERVÂNCIA D
O
TEMA
REPETITIVO N.º 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatad
a a contradição
no dispositivo do
Voto Condutor do Acórdão,
quanto à majoração recursal da verba honorária, uma vez que incidiu erroneamente sobre o valor da
condenação
,
quando a base de cálculo deveria ser o valor da
causa
, em consonância com o
fixado em sentença
, vedando-se a reformatio in pejus
e conforme o teor do Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
pois a incidência sobre o montante condenatório resultaria em quantia irrisória,
há que se acolher os embargos declaratórios para a correção do erro
, com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX PARDINI ALVES

contra o acórdão de ID nº
224297659
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela ora embargada
,

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que pretendia
reformar a sentença que condenou a ré
-embargada

ao pagamento de
R$ 2.362,50

e às custas
processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
225608198
), apresenta os seguintes questionamentos:

Contradição e omissão
: majoração dos honorários de sucumbência sobre o valor
da condenação
, quando o correto seria sobre o valor da
causa

Conforme certidão de ID
225850166
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
226304697
)
rebatendo as alegações da parte embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe
omissão e contradição

na parte final do Voto condutor d
o acórdão impugnado.

A embargante alega
que o Voto condutor do acordão majorou os honorários
sucumbenciais recursais tendo por base de cálculo o valor da
condenação
, quando deveria ter sido pelo valor
da causa, conforme estipulado pela sentença de origem
.

A parte embargada, por sua vez, rebate as alegações d
a embargante, pois sustenta que
o embargante apenas pretende
alterar a decisão, inexistindo omissão ou contradição.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões
, erro material
ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito
a ementa e
dispositivo do
Acórdão embargado
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA PREVISTA NA LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a ser arbitradas por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida.

A falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietárioinadimplente
, seja terceiro envolvido ou beneficiário. (Súmula nº 257 STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro
Dpvat
S/A
,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 217447180)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação De Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ALEX PARDINI ALVES
,
ora Apelado, que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se
deAção
De Cobrança Do Seguro Obrigatório
Dpvat
que
ALEX PARDINI ALVES
move em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando, em suma, que foi
vitima
de acidente de trânsito ocorrido no dia 10/08/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. (...) Logo, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima
transcrita.Como
a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo lesão no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o
direito de 25% sobre 70%, perfazendo o total de 17,5 % de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/08/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da improcedência dos pedidos iniciais por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes.

Da inadimplência da proprietária do veículo.

Recurso tempestivo e preparo de recolhido.
(ID
217447182
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
217447185
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
ALEX PARDINI ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Da improcedência dos pedidos iniciais por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que no dia 10/08/2018, ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a Invalidez Permanente do Sr. Alex Pardini Alves, ora apelado, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos.

Em decorrência do acidente narrado, a parte recorrida sofreu lesões permanentes de natureza grave. Após pedidos administrativos junto à seguradora apelante, para recebimento de indenização securitária, tal pedido fora negado.

Lado outro, a seguradora afirma que não indenização a ser realizada em favor da recorrida, tendo em vista que, as lesões suportadas, decorrem de lesões preexistentes.

Prossegue afirmando, que

Pois bem.

A lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) prevê a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se equivalem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Vejamos o teor da Súmula nº 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesta senda, percebo que o recorrido, fora submetido à avaliação médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico ortopedista e traumatologista Dr. Marcos Benedito Correa (CRM-MT 2949), tendo o laudo pericial concluído o seguinte:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do membro superior esquerdo.”

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.

(N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios
mostrar-se
irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DALESÃO– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do
seguroDPVATdeve
ser estabelecida com observância ao grau de
invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de
umalesão
, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Assim sendo, compulsando a tabela de percentuais indenizatórios, havendo lesão no Membro Superior Esquerdo terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70%, perfazendo o total de 17,5 % de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado, de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74
.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50

Total: R$ 2.362,50.

Destarte, assevero que não há que se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, conforme requerido pela seguradora recorrente, pois, o valor de indenização arbitrado no importe de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos)
, é o valor correspondente a indenização a ser percebida pelo recorrido.

Ademais, conforme dito, o laudo do perito judicial, nomeado pelo juízo a quo, é conclusivo. Afirma que as lesões decorreram do evento danoso discutido nos autos, ou seja, o acidente em questão. A seguradora, não trouxe qualquer prova de que, tais lesões eram preexistentes, razão pela qual, a manutenção do decisum é a medida que se impõe.

Da inadimplência do proprietário do veículo.

Neste ponto recursal, afirma a empresa apelante, que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização do DPVAT, pois, o proprietário do veículo estava inadimplente com o seguro na data do acidente.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário
inadimplente .
O fato
da
parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.”

(N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)

(grifo nosso)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5º da Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente demonstrados conforme exposto no tópico 1.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do Apelante, para o importe de 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Desse modo, assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai da
sentença que o Juízo
a quo

fixou os honorários sucumbenciais tendo por base de cálculo o valor da
causa
, conforme cita-se:

[...]

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

[...] (ID
217447180
) [Grifo nosso]

Desse modo, a majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, deveria observar o mesmo parâmetro fixado na sentença, com fulcro no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
e a fim de se evitar a
reformartio
in pejus
.

Ademais, assevera-se que esta é a interpretação adequada, uma vez que
a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação seria, no caso,

irrisório
, pois resultaria apenas em R
$ 235,00, sendo que a fixação sobre o valor da causa resultaria em
R$ 1.620,00
, sendo, portanto, forma de apreciação equitativa
para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Para
elucidar, cita-se a tese firmada
no
mencionado
Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou
irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por conseguinte,
o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação em majoração dos honorários sucumbenciais recursais
.

Desse modo,
no dispositivo do Voto condutor do Acórdão,
onde se lê:

[...]

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do Apelante, para o importe de 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
.

[...]

Leia-se:

[...]

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do Apelante, para o importe de 12% (doze) por cento sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]

Conclusão

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos
com efeitos modificativos
, conforme
o
acima exposto.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, com efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para substituir, no dispositivo do Voto condutor
do Acórdão embargado
, a expressão “
12% (doze) por cento sobre o valor da condenação
” para “
12% (doze) por cento sobre o valor da causa
”.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de
interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024